Tribunal: STF
Processo: ARE 1501919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 23, I, DA LEI Nº 8429/92. TERMO A QUO. TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. OCORRÊNCIA PARCIAL. MÉRITO. VEREADOR. NOMEAÇÃO DE SOBRINHO POR AFINIDADE PARA EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar-se em inépcia da inicial quando o pedido é certo e determinado. 2. De acordo com o art. 370 do CPC, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir as diligências que reputar meramente protelatórias ou inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da produção da prova requerida se mostra inapta a formar o convencimento do magistrado. 4. A norma inserta no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original (vigente à data do ajuizamento da ação), estabelecia que a ação de improbidade poderia ser proposta em 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 5. Considerando que entre a data da primeira exoneração do ex-servidor e o ajuizamento da ação transcorreu mais de um lustro, forçoso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado quando às penas previstas no art. 12 da Lei nº 8245/92, à exceção da ressarcitória, porquanto imprescritível no caso concreto (RE 852.475/SP - Tema nº 897 da repercussão geral). 6. A nomeação de sobrinho por afinidade (colateral de terceiro grau) para exercício de cargo em comissão de recrutamento amplo configura nepotismo, à luz do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 do STF, bem como ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92). 7. Considerando que o nomeado prestou efetivamente os serviços para os quais fora admitido, descabido o ressarcimento ao erário, pena de enriquecimento sem causa da Administração 8. A penalidade de multa civil, no caso presente, se afigura escorreita e atende à finalidade a que se destina, qual seja, apenar o agente ímprobo ante a reprovabilidade da conduta contrária ao ordenamento jurídico. 9. Deve ser mantido o valor da multa fixada pelo juízo a quo quando razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 10. As custas processuais devem ser solvidas em conformidade com o cálculo apresentado pela contadoria do juízo” (eDOC 153 – ID: 28313cf4, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da proibição de nomeação de parentes até o 3º grau para o período anterior à edição da Súmula Vinculante nº 13.



    Argumenta-se que, [a]inda que se tenha por indiscutível a possibilidade de o STF ampliar os vínculos de parentesco do código civil para o fim específico da proibição de nomear no direito administrativo, não se pode perder de foco que a criação do parentesco de 3º grau por afinidade não pode retroagir para ser considerada como uma “nomeação de parente” em período anterior à edição da decisão vinculante(eDOC 184 – ID: fc423349, p. 5). 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE SOBRINHO PARA EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. NEPOTISMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRAZ ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE ATRAI A SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO POR FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/ STF. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo” (eDOC 232 - ID: b8e3de01)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a nomeação do sobrinho por afinidade do recorrente para exercício dos cargos comissionados de Auxiliar Legislativo e Assessor Parlamentar junto a seu gabinete configurou ofensa ao princípio da moralidade administrativa, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, segundo orientação jurisprudencial consubstanciada na Súmula Vinculante nº 13. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme já tive a oportunidade de anotar, a norma inserta no art. 37, caput, da Constituição da República, elenca os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    O art. 37, V, do mesmo diploma, ao prever a possibilidade de nomeação de pessoas não concursadas para exercício de cargos em comissão (de recrutamento amplo), estabelece exceção ao princípio da obrigatoriedade do concurso público, consagrada no inciso II. 



    Assim, embora seja possível a admissão de pessoas não concursadas para exercício de cargos comissionados de recrutamento amplo, não se apresenta viável o favorecimento de parentes de servidores e membros de Poder mediante nomeação para exercício desses cargos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais acima elencados, notadamente os da impessoalidade e moralidade administrativa. 



    Visando coibir abusos e, no intuito de disciplinar o acesso de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005. 



    A constitucionalidade do referido ato normativo foi questionada perante o Supremo Tribunal federal, oportunidade em que a Excelsa Corte, quando do julgamento da ADC nº 12/DF2 (DJ 01/09/2006), entendeu que a vedação à prática de nepotismo é decorrência lógica da aplicação da norma inserta do art. 37, caput, da Constituição da República. Indo além, consignou-se que essa vedação se estenderia no âmbito de toda a Administração Pública. 



    Diante disso, a Suprema Corte aprovou o enunciado da Súmula Vinculante nº 13, que visa coibir abusos praticados na Administração Pública Direta e Indireta, nos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (...)



    A partir de então, não só o Poder Judiciário, mas toda a Administração Pública passou a ter de observar os ditames de referido enunciado, cujo efeito é vinculante, nos termos da norma do art. 103-A da Constituição da República.



    (...)



    Aliás, oportuno consignar que as regras de vedação ao nepotismo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na ADC suprarreferrida, decorrem diretamente da eficácia do princípio da moralidade, previsto no caput do art. 37 da CF. Dessa forma, antes mesmo da edição da Súmula Vinculante nº 13, a Excelsa Corte entendeu que a proibição do nepotismo constitui regra constitucional que se afigura na zona de certeza daquilo que é proibido pelo conteúdo constitucional que irradia imediatamente da moralidade administrativa, de modo que sua normatividade há de ser reconhecida desde a promulgação da Constituição Cidadã.



    (...)



    No caso, o apelado ajuizou a presente ação civil pública em face dos apelantes, ao argumento de que, consoante se apurou no âmbito do Inquérito Civil Público nº 0024.16.007222-9, o primeiro requerido, então Vereador do Município de Belo Horizonte, teria nomeado seu sobrinho por afinidade, o segundo demandado, para exercício dos cargos comissionados de Auxiliar Legislativo e Assessor Parlamentar, junto a seu gabinete, funções essas exercidas, respectivamente, nos períodos entre 01/02/2008 a 12/09/2008 e 01/12/2015 a 01/07/2016.



    Sustentou que referidas nomeações atentam contra o verbete vinculante nº 13 do STF e constituem ato de improbidade administrativa que violam os princípios da Administração Pública, tendo enquadrado a conduta no art. 11, caput, da Lei nº 8429/92 e requerido a condenação dos demandados nas penas do art. 12, III, daquele diploma legal, de forma cumulativa. 



    Após regular contraditório, sobreveio a sentença recorrida, que consoante acima narrado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o segundo réu ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 55.666,05 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), e o primeiro ao pagamento de multa civil no importe equivalente a 5 (cinco) vezes a maior remuneração mensal recebida pelo segundo demandado, qual seja, R$ 9.314,07 (nove mil e trezentos e quatorze reais e sete centavos). 



    Tenho que a sentença merece parcial reforma. 



    Diversamente do que sustentam os réus, ora apelantes, dúvidas não há de que o ato questionado na presente ação configura nepotismo e, por conseguinte, improbidade administrativa capitulada no art. 11, caput, da LIA, em sua redação original, e explicitada no art. XI do mesmo dispositivo legal, acrescido pela Lei nº 14.241/2021.



    Constitui fato incontroverso (art. 374 do CPC) que o segundo apelante é sobrinho da esposa do primeiro, portanto, parente colateral de 3º grau, por afinidade, hipótese essa que encontra vedação expressa no enunciado da Súmula Vinculante nº 13 do STF. 



    Não prospera a alegação de que o parentesco por afinidade, nos termos do disposto no art. 1.595, §1º, do Código Civil, alcançaria apenas os ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge ou companheiro, não se estendendo aos sobrinhos destes. 



    Isso porque, já no julgamento da ADC nº 12/DF, acima referido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a finalidade da norma inserta no art. 1.595, §1º, do Código Civil, foi disciplinar, exclusivamente no âmbito do direito de família, as relações de parentesco, por afinidade, entre cônjuges, não podendo ser confundida com regra de caráter administrativo, cujo objetivo é impedir o fenômeno do nepotismo no âmbito da Administração Pública. 



    Referido posicionamento vem sendo mantido pela Suprema Corte em casos semelhantes: Recl. nº 7.048/PI, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 08/03/2012; Recl. nº 9.013/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 26/09/2011. 



    O dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo, também se afigura presente, na medida em que, em ambas as ocasiões, os apelantes tinham pleno conhecimento de que a nomeação era vedada. 



    Aliás, da análise dos documentos assinados por ambos os réus por ocasião da nomeação, verifica-se a existência de declaração em que o nomeado afirma expressamente não possuir vínculo de parentesco com a autoridade nomeante, nos termos do enunciado vinculante em referência (cf. f. 19 e 33 do doc. de ordem nº 02)” (eDOC 153 – ID: 28313cf4, p. 10-16)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à ofensa ao princípio da moralidade administrativa na nomeação de parentes para cargos em comissão. Efetivamente, mesmo antes das normações, ocorridas nos anos de 2008, 2015 e 2016, já havia precedentes desta Corte a condenar a prática de nepotismo nas instituições públicas. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. Servidora pública da Secretaria de Educação nomeada para cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região à época em que o vice-presidente do Tribunal era parente seu. Impossibilidade. A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a Administração Pública, em qualquer esfera do poder. Mandado de segurança denegado” (MS 23780, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 03.03.2006 – grifo nosso)  



    Além disso, vale acrescentar que o entendimento desta Corte constitucional se orienta no sentido de que a vedação à nomeação de parentes para cargos em comissão é uma decorrência direta do princípio da moralidade administrativa, expressamente previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, dispensada, assim, a edição de lei em sentido formal para regulamentar a prática da conduta. Nesse sentido, cito o julgamento do RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 66 da repercussão geral, assim ementado:  



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão” (RE 579951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2008)  



    Portanto, não merece prosperar a tese suscitada pelo recorrente de que a nomeação de parente até o 3º grau apenas seria vedada a partir da edição da Súmula Vinculante nº 13, não sendo necessária sequer a edição de lei para que tal proibição fosse extraível do paradigma constitucional vigente à época dos fatos.



    Por fim, vale acrescentar que, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    Na espécie, o recorrente fora condenado pela prática de nepotismo, cuja previsão como ato de improbidade administrativa foi acrescida pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11, XI, da Lei nº 8.429/1992, suprindo-se, assim, a necessidade de subsunção da conduta a alguma das hipóteses de ato contrário à moralidade administrativa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente